Tribunal: STF
Processo: Rcl 66478
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Marília Miguez Gonçalves Maia em face de decisão proferida pelo Juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Processo nº 0023846-24.1993.4.02.5101, por suposta desobediência a decisão proferida no RE 987.341, Rel. Min. Celso de Mello.



    A Reclamante sustenta, em síntese, que "a decisão reclamada (Eventos 205 e 227), ao redefinir os critérios de cálculo para fins de cumprimento de obrigação de fazer, afirma que o titulo judicial não teria afastado o teto previdenciário, mas tão somente mantida a Equivalência Salarial, evidenciando a desobediência à autoridade da decisão soberana deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar totalmente IMPROCEDENTES os embargos à execução, conforme decisão monocrática no Recurso Extraordinário n.º 987.341/RJ, onde prestigiou a COISA JULGADA MATERIAL, sem margens para interpretações ou limitações de sua eficácia" (eDoc 1, p. 1)



    Aduz que "no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 987.341/RJ, da Relatoria do Min. Celso de Mello, ocorrido em 23/08/2016, foi analisado o caso concreto, entendendo que houve a rescisão do titulo judicial de maneira imprópria por parte do acordão do Tribunal a quo acerca dos critérios já acobertados pelo manto da coisa julgada, julgando totalmente improcedente os Embargos à Execução determinando integral cumprimento da sentença exequenda" (eDoc 1, p. 4).



    Salienta que "esta Corte Suprema ainda enfatizou atributos que caracterizam a coisa julgada em sentido material, notadamente a imutabilidade dos efeitos inerentes ao comando sentencial, recebendo, diretamente, da própria Constituição, especial proteção destinada a preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos emanados dos Juízes e Tribunais, criando, desse modo, situação de certeza, de estabilidade e de segurança para as relações jurídicas" (eDoc 1, p. 13).



    Ao final, requer "a procedência da presente reclamação para restabelecer a autoridade da decisão proferida por esta Corte Suprema no Recurso Extraordinário n.º 987.341/RJ, ao julgar totalmente improcedente os Embargos à Execução e determinar o prosseguimento da execução cumprindo integralmente a sentença exequenda em respeito a Coisa Julgada Material" (eDoc 1, p. 16).



    Em despacho de 13.05.2024, optei por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 8).



    As informações foram prestadas (eDoc 13).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 14).



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 19):



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COISA JULGADA. CRITÉRIOS PARA CÁLCULO. NÃO CABE RECLAMAÇÃO SOBRE ALEGADA AFRONTA A TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL, QUANDO NÃO EXAURIDA A INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INADMISSÍVEL A RECLAMAÇÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.



    - Reclamação que não comporta conhecimento.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso dos autos, a reclamante afirma que o ato reclamado teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida nos autos do RE 987.341, de relatoria do Min. Celso de Mello, que deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente os embargos à execução ajuizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Eis a ementa do acórdão extraordinariamente recorrido:



    “PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – AGRAVO INTERNO – RELATIVIZAÇÃO – COISA JULGADA MATERIAL QUANDO ESTA FOR EVIDENTEMENTE INCONSTITUCIONAL



    I - O INSS alegou, nestes Embargos à Execução, que a sentença exequenda foi proferida em 15.04.1996, entretanto, em 30.04.1996, foi editada a MP nº 1415/96, determinando que o reajustamento dos benefícios previdenciários acompanhasse a variação do IGP-DI, alterando, ainda, a data-base dos reajustes previdenciários do mês de maio para o mês de junho, com isso, "cessou a eficácia da r. sentença, pois a legislação em comento não foi objeto de apreciação por parte do juízo", e alterou "o critério de reajuste", sendo certo, outrossim, que "inexiste direito adquirido a determinado critério de reajuste". Alegou também, "preclusão da obrigação de fazer, na medida em que, por absoluta opção do embargado, a execução por quantia certa foi indevidamente perpetrada antes da obrigação de fazer"; "prescrição da execução", na forma da Súmula nº 150 STF, e "superveniência da Emenda Constitucional nº 20".



    II - A decisão agravada deu provimento à apelação, sob os fundamentos de que "a sentença transitada em julgado determinou a vinculação ao salário mínimo", não se podendo "alterar o conteúdo do julgado, em sede de embargos à execução", e de que o art. 471 do Código de Processo Civil "impede que qualquer juiz decida novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito". (fls. 100/104).



    III - O MM. Juízo "a quo" entendeu que a vinculação do benefício do autor ao número de salários mínimos em vigor à data da respectiva concessão encontrava-se já previsto no art. 153, § 1º, do RBPS, aprovado pelo Decreto nº 83.080/79, e prosseguiu com o art. 58 dos ADCT/88 e 201, § 2º, da CF/88.



    IV - O INSS foi citado para os fins do art. 730 do Código de Processo Civil em 09.12.1996 (fls. 52 v.), e depositou parte do crédito respectivo em 31.03.1997 (fls. 54), tendo o precatório do valor restante sido expedido em 28.06.1999 (fls. 71), e o depósito sido levantado em 27/04.2001 (fls. 93/94).



    V - É intuitivo que se a legislação infraconstitucional superveniente houvesse sido contrária àquelas normas constitucionais, transitória e permanente, seria aquela que resultaria ineficaz, e não estas. Mas o ordenamento constitucional mudou com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98.



    VI - A partir daí, e por força do art. 14 daquela Emenda, o benefício do autor já não poderia continuar a ser reajustado segundo a equivalência ao número de salários mínimos em vigor quando da respectiva concessão. Este o conteúdo da norma do art. 471 do CPC, não havendo que se falar em violação à coisa julgada material.



    VII - Assim, e a partir de 16.12.1998, cessou a eficácia da coisa julgada material constituída em favor do Embargado.



    VIII - Os cálculos da liquidação feitos pelo autor cobrem o período de setembro de 1996 a setembro de 2001 (fls. 100/101 dos autos principais), logo, são manifestamente excessivos, por aquela razão.



    IX - Não há que se aplicar o disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC a período anterior à sua vigência, muito menos, como forma de esvaziar o conteúdo de coisa julgada material formada quase cinco anos antes da publicação da MP nº 2.180-35/2001.



    X - Agravo Interno parcialmente provido.”



    Rememoro que, na origem, foi ajuizada ação para revisão do valor de benefício previdenciário e a manutenção da equivalência deste com o salário mínimo, tendo falecido o autor no curso da demanda, habilitou-se a esposa, ora reclamante, à percepção inclusive de valores atrasados. Entretanto, inconformada com o cálculo realizado, que teria afrontado coisa julgada material do processo originário, ajuizou a presente reclamação.



    Com efeito, a autoridade reclamada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que que evoluísse o valor do benefício para a data do óbito do autor originário, mantendo a equivalência com o número de salários mínimos, porém, respeitando o teto dos benefícios da previdência social. Por oportuno, trago à colação os fundamentos do ato reclamado (eDoc 5, p. 1-4):



    “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face da decisão de fl. 264, a qual explicitou os critérios de cálculos e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração das contas.



    A execução foi iniciada, e o pagamento efetuado, razão pela qual foi determinada a baixa e arquivamento do feito (fls. 63 e 65).



    O autor apresentou novas contas, de atualização do valor do débito, requerendo sua execução (fl. 68).



    Após remessa dos autos ao Contador, foi determinada a expedição de Precatório (fl. 71).



    O INSS apresentou embargos à execução, o qual foi autuado sob o nº 0506247-97.2002.4.02.5101. Em síntese, a autarquia alegou excesso de execução, afirmando que nada mais é devido à parte autora. Asseverou, inclusive, que os valores pagos foram excessivos por ter sido mantido o critério da equivalência salarial por período maior que o correto.



    Foi comunicado o falecimento do autor originário e requerida a habilitação de sua pensionista, Marilia Miguez Gonçalves Maia (fls. 179-185). Foi determinado que o requerimento fosse deduzido perante a segunda instância (fl. 186). 



    Em primeiro grau, os pedidos deduzidos nos embargos foram julgados procedentes, a fim de determinar que o benefício fosse mantido em equivalência salarial apenas até a data da sentença, em 15/04/96.



    No entanto, a sentença foi reformada pelo TRF-2, pois, embora aquela Corte tenha concordado com o mérito dos embargos, entendeu que a execução deve respeitar os exatos termos da Coisa Julgada Considerou, assim, que, em consonância com o título executivo, a expressão do valor do benefício em número de salários mínimos não pode ser limitada à data da sentença. Porém, considerou que a partir de 16.12.1998 cessou a eficácia da coisa julgada material, de modo que as diferenças devem ser apuradas até aquela data (fls. 190-213).



    Da referida decisão foi interposto recurso extraordinário pela parte autora, ao qual a Suprema Corte deu provimento, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos veiculados nos embargos à execução (fls. 220-239). 



    Com o retorno dos autos da superior instância, o INSS foi intimado para promover o cumprimento da obrigação de fazer e se manifestar sobre o pedido de habilitação pendente de análise (fl. 241).



    O INSS comunicou o cumprimento da obrigação de fazer e não se opôs ao pedido de habilitação formulado pela pensionista do de cujus (fl. 245).



    A parte autora apresentou petição, por meio da qual manifestou discordância acerca do cumprimento da obrigação de fazer (fls. 256-258).



    Intimado a se manifestar, o INSS alegou que não procedem as alegações da parte autora. Afirmou, em síntese, que a parte autora questiona reajustamentos aplicados a benefícios diversos daquele objeto da condenação (aposentadoria do autor originário), bem como que pretende aplicar indefinidamente o critério de reajustamento do benefício com base na equivalência salarial, desvirtuando a correta interpretação do título executivo.



    Requereu, por fim, que a parte autora fosse intimada a declinar, expressa e especificamente, qual o erro constante nas contas da autarquia (fl. 263).



    Foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que que evoluísse o valor do benefício (R$1.879,20) de 10.2001 para a data do óbito do autor originário (11.08.2008), mantendo a equivalência com o número de salários mínimos, porém, respeitando o teto dos benefícios da previdência social (fl. 264).



    A contadoria apresentou suas contas, apurando, em 2008, renda mensal devida no valor de R$ 3.038.99 (fls. 266/267).



    A parte autora, por meio de embargos de declaração, se opôs aos cálculos elaborados pela Contadoria. Alegou, em síntese, que o benefício não deve ser limitado ao teto, sob pena de violação à coisa julgada. Argumentou, ainda, que os cálculos da contadoria divergem substancialmente daqueles do INSS, pois o setor de cálculo encontra, para o ano de 2008, renda mensal no valor de R$ 3.038,90, ao passo que o INSS, em 2018, apurou renda mensal no valor de R$ 2.831,62. Por fim, requer que o benefício da parte autora, pensionista, seja evoluído, até a apresente data, de acordo com a equivalência com salários mínimos e sem limitação ao teto previdenciário. Apresenta, assim, como devida, renda mensal de R$ 9.702,18, em janeiro de 2018 (fls. 271-274). 



    O INSS, por sua vez, manifestou concordância com os cálculos da Contadoria Judicial, quanto aos valores apurados até o óbito do autor originário (fls. 275/276).



    Embargos tempestivos e formalmente adequados, pelo que deles conheço.



    No mérito, contudo, os aclaratórios não merecem prosperar.



    I – Da renda mensal do benefício



    Não merece guarida a irresignação do INSS, quanto à limitação do período em que o benefício deve ser reajustado em equivalência de salários mínimos. Embora, tal limitação inicialmente tenha sido feita no julgamento dos embargos à execução, em primeiro e segundo graus, foi afastada pelo STF, ao manter integralmente os termos da sentença exequenda, em respeito à coisa julgada. Dessa forma, o benefício devem ser expresso em equivalência com o salário mínimo até a data de óbito do autor, em 11.08.2008.



    Por outro lado, também não deve prosperar a alegação da parte autora, para que o benefício não seja limitado ao teto previdenciário.



    Diante da evidente perda do poder de compra dos benefícios previdenciários, ocasionada pela espiral inflacionária, o Constituinte de 1988 estabeleceu na Carta Magna determinação para correção do valor dos benefícios. O critério originariamente utilizado foi o da equivalência de salários mínimos. Em síntese, segunda a referida fórmula, vasada no artigo 58 do ADCT, os benefícios previdenciários deveriam ter sua RMI expressado pelo número de salários mínimos vigentes na DIB, sendo então atualizados conforme a variação do salário mínimo.



    Veja-se, pois, que o desiderato do referido reajuste diverge daquele subjacente à instituição dos Tetos Previdenciário. O teto previdenciário constitui a renda máxima limite que o beneficiário da previdência social poderá receber. Trata-se de mecanismo que visa a assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência social.



    Nesse sentido, o dispositivo da sentença é claro ao condenar a autarquia à revisão da RMI 79.765.484/4, para que correspondesse a Cr$ 977.139,85, à época da concessão; e a reajustar o valor do benefício nas mesmas base e época do salário mínimo, mantendo a equivalência salarial. Condenou o INSS, ainda, ao pagamento das diferenças atrasadas e de honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 39-42).



    Constata-se, assim, que o título executivo em momento algum determinou fosse desprezado a limitação do benefício aos novos tetos previdenciários, mas apenas que fosse reajustado de acordo com a equivalência em salários mínimos.



    Assim, na falta de determinação expressa, deve ser considerados quanto aos demais elementos de cálculo os termos da legislação de regência, aí incluída a limitação do benefício ao teto da previdência social.



    II – Da obrigação de fazer e do termo final dos cálculos



    Embora o INSS tenha comprovado nos autos a revisão da pensão de que é beneficiária parte autora, é forçoso reconhecer que, como a morte do autor originário, não subsiste mais, nestes autos, obrigação de fazer a ser cumprida. 



    A presente ação foi ajuizada objetivando a revisão da aposentadoria de que era titular o autor originário Ney Gonçalves Maia. E foi exatamente os pedidos efetuados pelo referido autor que foram apreciados pelo sentença que julgou os pedidos. Com efeito, com o falecimento do autor, o benefício previdenciário é extinto, o que torna prejudicada a revisão do benefício. Isso não impede, contudo, que os dependentes promovam sua habilitação, na forma do art. 112 da Lei 8.213/91, e ingressem nos autos como sucessores do falecido, a fim de receber as diferenças devidas até a data do óbito deste.



    Assim, remanesce no presente feito apenas o direito da pensionista a executar as diferenças inda devidas ao de cujus. Descabe a execução, nestes autos, de obrigação de fazer ou de diferenças posteriores ao óbito do autor originário, sob pena de violação da coisa julgada, instituto de importância notória à segurança jurídica, como pode atestar as próprias decisões proferidas nos presentes autos.



    Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por não se fazerem presentes nenhuma das hipóteses descritas no artigo 1.022 do CPC.



    Ainda, com fundamento nas razões acima expostas, homologo a renda mensal apurada pela Contadoria Judicial na decisão de fls.”



    Não obstante os argumentos da parte reclamante, no sentido da imutabilidade dos efeitos inerentes ao comando sentencial, levando em consideração todos os elementos apresentados nos autos, tenho que não há um efetivo descumprimento do julgado no RE 987.341, porquanto nele não houve debate acerca da incidência do teto do regime geral de previdência.



    Como bem destacado pela autoridade reclamada, em suas informações, "o título executivo em momento algum determinou fosse desprezado a limitação do benefício aos novos tetos previdenciários, mas apenas que fosse reajustado de acordo com a equivalência em salários mínimos" (eDoc 13, p. 3).



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 06.11.2019)



    Nesse contexto, verifica-se que a parte reclamante tenta, em verdade, por via transversa, obter o que não conseguiu nas vias adequadas. Constata-se, assim, no pedido deduzido pela parte reclamante nítida existência de caráter recursal infringente, sendo certo que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRARIEDADE A NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de pertinência entre a matéria versada nos autos e aquela objeto da súmula vinculante supostamente violada inviabiliza o processamento da reclamação. 2. Revela-se indevida a utilização da reclamação constitucional como instrumento a viabilizar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a normas constitucionais ou infraconstitucionais. 3. A reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios. 4. Ofende ao princípio da dialeticidade recursal a peça recursal que não apresenta motivação de fato e de direito suficientes a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 5. Agravo regimental na reclamação a que se nega provimento.” (Rcl 46.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 28.09.2021) 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização de reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnespara que seja admitida a reclamatória constitucional. 2.Inadmissível o uso de reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com condenação em 1% (um por cento) sobre o valor da causa à título de multa processual, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 45.027-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10.02.2022)



    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente